Tribunal: STF
Processo: ARE 1507015
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Ofensa direta a preceitos constitucionais. Agravo desprovido.



    I. Caso em exame



    1.Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, ao fundamento de que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. O agravante busca a reforma da decisão, alegando que a premissa fática já estaria expressamente consignada no acórdão regional, sendo desnecessária a reapreciação de provas.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão recursal encontra óbice na Súmula 279/STF, que veda o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário; (ii) saber se a alegada ofensa aos preceitos constitucionais, incluindo o art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, seria direta, dispensando, portanto, a análise prévia da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso extraordinário, conforme estabelecido pela Súmula 279/STF. A alegação de que a premissa fática estaria expressamente consignada no acórdão regional não afasta tal impedimento.



    4. A ofensa direta a preceitos constitucionais, conforme defendido pelo agravante, não foi demonstrada de forma clara e inequívoca, sendo necessária a análise de legislação infraconstitucional, o que afasta a admissibilidade do recurso extraordinário.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5°, XXXVI.



    Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF.